Tribunal: TJMT
Processo: 1013281-91.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1013281-91.2021.8.11.0000
Impetrante: Dra. Amanda Pereira Leite Dias (Def. Pública)
Paciente: Geovane Marques da Silva
Impetrado: Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensora Pública Amanda Pereira Leite Dias, visando desconstituir a prisão preventiva mantida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, ora apontado como autoridade coatora, contra o paciente Geovane Marques da Silva.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 27.9.2020, pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio, desobediência e resistência à prisão, delineados nos artigos 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, e artigos 329 e 330, todos do Código Penal.
A impetrante assevera que os autos do flagrante foram encaminhados à autoridade judiciária plantonista que, na oportunidade, sem ouvir o Ministério Público, decretou de ofício a prisão preventiva, sob a perspectiva de que a medida extrema seria necessária para garantir a ordem pública e para a aplicação da lei penal.
Sob a ótica da impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto com o advento da Lei n. 13.964/2019 ficou vedado ao magistrado decretar a prisão preventiva sem representação ou requerimento prévio do parquet.
Ressalta que esta Segunda Câmara Criminal, no julgamento do habeas corpus n. 1021099-31.2020, impetrado em benefício do corréu Rony Edson Barbosa, concedeu a ordem, levando a efeito justamente o fato de que a prisão preventiva foi decretada de ofício – razão pela qual entende que o paciente faz jus a extensão dos benefícios daquele julgado, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.
Por outra vertente, aduz que o magistrado singular não apresentou fundamentação idônea ao decretar a prisão preventiva, pois considerou apenas as palavras isoladas da vítima para subsidiar a presença dos indícios de autoria, e fez mera menção acerca da gravidade do delito, de forma abstrata, desconsiderando, em contrapartida, que o paciente não oferece qualquer risco ao meio social se permanecer solto.
Ao fim, ressalta que a custódia cautelar perdura por excessivo lapso temporal, pois o paciente permanece preso por quase um ano e até o momento ainda não foi iniciada a instrução criminal.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, aplicando, se necessárias, as cautelares alternativas à prisão.
No mérito, pede a concessão definitiva da ordem.
É o relato do necessário.
Como visto, no presente remédio constitucional impetrado em favor de Geovane Marques da Silva, busca-se a restituição de sua liberdade, aos argumentos, em síntese, de que a autoridade judiciária apontada como coatora decretou a medida segregatória, de ofício, de modo que o paciente, inclusive faz jus a extensão dos benefícios de outro habeas corpus em que foi concedida a ordem ao coacusado, além do que não há fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, que, por sinal, perdura por excessivo lapso temporal.
Contudo, apesar do esforço defensivo, a liminar pretendida não comporta êxito.
Prefacialmente, quanto ao pedido de extensão dos benefícios referente à concessão da ordem no julgamento do writ n. 1021099-31.2020 – sob a perspectiva de que esta Segunda Câmara Criminal considerou a ilegalidade da prisão preventiva, porque teria sido decretada de ofício –, ressalto ao impetrante que, apesar de ter sido o relator daquele mandamus, fui voto vencido, de sorte que naquela ocasião, assim como nessa, mantenho o entendimento acerca do qual, ocorrendo a prisão em flagrante do indivíduo, e estando devidamente visualizados nos autos os pressupostos da prisão preventiva, contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o juiz, mesmo sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do Ministério Público, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva, sem que se fale em nulidade da medida sob alegação de que fora tomada de ofício, pois, existindo o flagrante prévio e reconhecidamente regular, o julgador apenas decide se o converte, ou não, em custódia cautelar.
Nesse sentido, também já decidiu esta egrégia Corte:
“(...) Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal, o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva. Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar (...)” (HC 1001779-92.2020, relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3a Câmara Criminal, julgado em 24.3.2020).
Por outra vertente, quanto aos questionados pressupostos da prisão preventiva, verifica-se da decisão hostilizada (Id 95515956), que o magistrado a decretou porque, além da presença do fumus comissi delicti, entendeu que deveria ser preservada a ordem pública, ante o considerável histórico criminal do paciente.
Portanto, somente por este prisma, vejo que a prisão preventiva não é imotivada, haja vista não só a contumácia delitiva propriamente dita, mas a constatação, ao menos por ora, da efetiva periculosidade que o paciente oferece ao meio social, tendo em vista o modus operandi empregado na suposta conduta delituosa.
Se não bastasse, a prisão preventiva ainda atende ao comando do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, haja vista a pena máxima cominada ao delito de homicídio, ainda que na forma tentada.
Por derradeiro, quanto ao alegado excesso de prazo da custódia cautelar, apesar da extensa documentação anexada aos autos, constata-se que a impetrante anexou inúmeros documentos repetidos que dizem respeito tão somente ao inquérito policial, de modo que, ao menos por ora não há como verificar que o aludido lapso temporal decorrido até o momento seja proveniente de culpa exclusiva do magistrado condutor do feito, ou se a defesa tenha contribuído para seu elastério, bem como se existe algum incidente ou circunstâncias que justifiquem a demora na tramitação do feito.
Portanto, nesse momento, não vejo de plano e indene de dúvidas que o paciente encontra-se submetido a constrangimento ilegal, razão pela qual indefiro a liminar postulada.
Por imprescindível, solicite-se as informações à autoridade acoimada de coatora.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 28 de julho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator